Tribunal: TJSP
Processo: 2037069-03.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – INADMISSÃO - Fraude em boleto bancário, em caso conhecido como "golpe do boleto" - Pleito com propósito de unificação da jurisprudência conflitante no âmbito do TJSP para fixação de entendimento único quanto a aplicação da S. no 479, do STJ – Descabimento – Constatação do grande o número de julgamentos em que é apreciada a situação em análise,

Ementa:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – INADMISSÃO - Fraude em boleto bancário, em caso conhecido como "golpe do boleto" - Pleito com propósito de unificação da jurisprudência conflitante no âmbito do TJSP para fixação de entendimento único quanto a aplicação da S. no 479, do STJ – Descabimento – Constatação do grande o número de julgamentos em que é apreciada a situação em análise, cujos teores são, de fato, divergentes - Situação, entretanto, em que é externado entendimento e valoração feita da prova existente nos autos de cada recurso, e que, regularmente considerada, gera convicção de que possa ser, ou não, aplicada a orientação contida na S. no 479, do STJ – Imprescindível apreciação de provas e de contextos fáticos, cujo conhecimento conduz à aludida divergência - Divergência reconhecida, assim, que não se dá a respeito de questão jurídica repetitiva - Dissenso jurisprudencial portanto incapaz de gerar ofensa à isonomia e à segurança jurídica – Incidência da regra do art. 976, do CPC.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DESRESPEITO A PRECEDENTE SUMULAR - INOCORRÊNCIA - Julgamentos os quais, em verdade, tão somente revelam terem sido proferidos considerando as peculiaridades existentes em cada processo, estando em conformidade com as realidades enfrentadas nos respectivos autos, realidades estas que ensejam ou não o aproveitamento da tese fixada com base no recurso repetitivo gerador da S. 479, do STJ - Solução adequada ao entendimento jurisprudencial do STJ.

Incidente inadmitido.